Tribunal: TJES
Processo: 5007667-57.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007667-57.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007667-57.2023.8.08.0030

Recorrente: RENATO LIMA DE OLIVEIRA;

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO VERTICAL. DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. REJEITADO O DIPLOMA PELA REQUERIDA SOB O ARGUMENTO DE QUE O CURSO NÃO SE COADUNA COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AUTOR, QUE É GUARDA MUNICIPAL. QUESTÃO REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR DE N.º 051/2017, QUE INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE LINHARES. PREVISÃO EM LEI, COMO REQUISITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE: A QUALIFICAÇÃO DEVE SER PERTINENTE ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO, EXCETO NOS CASOS DE GRADUAÇÃO DE NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO (ARTIGO 17, V, § 4º). INTERPRETAÇÃO CORRETA DO JUÍZO

ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM RECURSO QUE CARACTERIZA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA SOMENTE DE DIREITO, DE MODO QUE A CAUSA DE PEDIR NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO PODE SER AVENTADA EM GRAU DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)